Tribunal: STF
Processo: RE 477127
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS   DE   DECLARA Ç ÃO CONVERTIDOS   EM   AGRAVO   REGIMENTAL . LEI 7672/82. RIO   GRANDE   DO   SUL . C ÔNJUGE VAR ÃO. PRESUN Ç ÃO CONTR ÁRIA À   DEPEND ÊNCIA ECON ÔMICA DO   MARIDO   SADIO . AUS ÊNCIA DE   PREQUESTIONAMENTO . REEXAME   DE   MAT ÉRIA F ÁTICA. ENUNCIADOS 279, 282 E 356   DA   S ÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.